Tribunal: TJES
Processo: 5001490-97.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001490-97.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5001490-97.2024.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica
- Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
:

UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDO
: OSAIR DE ARAGAO, UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REEMBOLSO SIMPLES E REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, a lide versa sobre
restituição de valores em dobro e indenização por dano moral,
sustentando a parte autora é cliente das requeridas, porém, a partir de agosto de 2023, o serviço de saúde deixou de ser prestado, apesar de ter efetuado o pagamento das prestações nas datas convencionadas no contrato. Isto porque, por muitos anos foi cliente do plano de sa
úde
GOLDEN CROSS, cuja carteira de clientes foi adquirida pela UNIMED RIO, e a prestação de serviço neste estado era
de responsabilidade era da UNIMED VITORIA.

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos autorais,
condenando os requeridos solidariamente na restituição de R$6.585,84, corrigidos com juros e correção monetária a partir da citação, bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais corrigidos a partir da data da r. sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) verificar a legitimidade passiva da Recorrente; (ii) verificar a responsabilidade civil da Recorrente frente negativa de prestação de serviços; (iii) configuração dos requisitos ensejadores ao pagamento de indenização por danos morais; sucessivamente, redução
quantum
indenizatório.

III. PRELIMINAR

4. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista que a sua responsabilidade deriva da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto no art. 14, CDC, sendo certo que das alegações do consumidor (Teoria da Asserção), na forma especificada no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, a ré integra uma cadeia de consumo, com efetiva responsabilidade (solidária) pelos serviços disponibilizados nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5. Compulsando detidamente os autos, verifico que as alegações da Recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida pelo magistrado de primeiro grau em relação à responsabilidade civil das Rés.

6. Isto porque, as Rés possuem responsabilidade solidária,
pois as empresas atuam em parceria na relação jurídica sob análise, auferindo benefícios mútuos, sendo integrantes da mesma cadeia de consumo, motivo pelo qual, são solidariamente responsáveis por eventuais danos decorrentes do contrato como um todo, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, conforme jurisprudência consolidada, apontada na r. sentença.

7. No presente caso, a parte autora é beneficiária em intercâmbio, isto é, paciente que possui contrato com Unimed de cidade ou região diversa da que é atendida, sendo a cobertura de âmbito nacional, todavia, a partir de agosto de 2023, a Recorrente UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO deixou de prestar o serviço de saúde entre as Rés, apesar de o Recorrido ter efetuado o pagamento das prestações nas datas convencionadas no contrato.

8. Desta forma, a despeito dos argumentos apresentados, a Recorrente não produziu as provas necessárias para excluir sua responsabilidade, pelo contrário, restou devidamente comprovado a falha na prestação de serviço da Ré, uma vez que, impossibilitou que o Recorrido utilizasse do plano de saúde devidamente conforme contratado.

9. A responsabilização civil clássica exige quatro requisitos para sua caracterização, o fato, o dano, o nexo causal e a culpa do agente, todavia, t
ratando de relação de consumo, a responsabilidade objetiva é reforçada, respondendo pelo defeito, independentemente da existência de culpa.

10. É certo que no regime da responsabilidade objetiva do fornecedor cabe o afastamento da responsabilidade, t
odavia, compulsando detidamente os autos, não restou comprovado nenhuma causa de excludente do nexo causal, a fim de impedir a procedência do pleito autoral, porém, a
restituição deve ocorrer de forma simples, alcançando a quantia de R$3.292,92 (três mil, duzentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos), referente as quatro prestações de R$823,23 (oitocentos e vinte e três reais e vinte e três centavos), conforme comprovantes de pagamento colacionado aos autos no id.
37085975
, ante a ausência de cobrança indevida, a fim de consubstanciar a conduta descrita no
parágrafo único do artigo 42 do CDC.

11. Além disso, apesar d
a situação narrada configurador dano moral, tendo em vista a quebra de legítima expectativa gerada no ato de contratação de serviço, em razão da prestação de serviços defeituosos (Art. 14 do CDC), já que criou na parte autora uma falsa expectativa de poder usufruir do serviço ofertado no momento acordado, ultrapassando o mero inadimplemento contratual, gerando um abalo a honra do consumidor.

12. No entanto,
o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$8.000,00) à título de danos morais em desfavor da Recorrente, merece reforma
, pois se encontra dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, devendo ser reduzido para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial, pois o
quantum
ora estabelecido é suficiente a cumprir sua dupla finalidade, qual seja, a reparação do dano sofrido pela parte autora e a punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências.

V. DISPOSITIVO

13. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
, a fim de alterar a r. sentença no que diz respeito a restituição material em dobro, para condenar ao ressarcimento de forma simples ao valor de
R$3.292,92 (três mil, duzentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos), e
para reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais ao patamar de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo-se os parâmetros de correção monetária e acréscimo de juros estipulados no ato guerreado. Em relação aos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95
.

14. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)